Tribunal: TJBA
Processo: 8087642-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8087642-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL e outros (3)

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: JOAO CARDOSO SILVA

Advogado(s):EDSON RIBEIRO SALDANHA NETO, JULIANA MARIA RIBEIRO SALDANHA, ROBSON VILAS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E AUTOMÁTICAS DO CONTRATO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO SEGURO PELO AUTOR. PLEITO DE REPETIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS DESDE A CONTRATAÇÃO EM 2002 E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE INTEGRAM O GRUPO ECONÔMICO E ENDOSSARAM, COMERCIALMENE, O PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REPETIÇÃO LIMITADA A UM ANO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. CONTRATO ASSINADO PELA PARTE E COM PREVISÃO EXPRESSA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Conforme mencionado no relatório, cuidam-se de apelações simultâneas interpostas pelas
quatro
R
és em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial a fim de determinar o ressarcimento ao Autor/Apelado no valor de R$ 169.274,88, acrescido de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal a examinar a legitimidade passiva de duas das Rés
(
BB CORRETORA DE SEGUROS e ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BANCO DO BRASIL
)
, a possibilidade de reconhecimento prescrição, assim como a licitude/legalidade da prática das Rés de renovarem anualmente a avença de forma automática.

3.
Apesar de o Banco do Brasil e a BB Corretora de Seguros não constarem, diretamente, no contrato de seguro de vida de ID. 51438572, as Rés que figuram no contrato integram o grupo econômico da Instituição Financeira. Consta no próprio sítio eletrônico do Banco do Brasil que a Companhia de Seguros Aliança do Brasil foi integralmente adquirida pelo “BB-BI”, que se trata de pessoa jurídica com vínculo direto com o Banco do Brasil [
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-seguros/conheca-a-bb-seguros/historico#/
].

4.
Para além disso, a documentação de ID. 51438480 comprova que a apólice é avalizada perante o consumidor pelo Banco do Brasil, pois há referência expressa ao “BB SEGUROS”, de modo que ao endossar comercialmente o seguro de vida, o Banco do Brasil e sua Empresa de Seguros criam a legítima expectativa perante o Consumidor de que a Instituição Financeira se encontra diretamente envolvido na avença, o que atrai sua responsabilidade.

5.
No que se refere às teses de prescrição, seja ânua ou trienal, é o caso de acolhimento
parcial
. Não há como acolher a tese de prescrição do fundo de direito, porquanto é assente o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
de que por tratar-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional somente será contado a partir do pagamento de cada parcela indevida.

6.
No entanto, a eventual restituição deve ser limitada ao período de um ano anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. O
STJ
sedimentou a tese, em sede de incidente de assunção de competência, cuja tese é vinculante, de que se aplica prescrição de um ano para “exercício de
qualquer
pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa" (Tema/IAC 2).

7.
A fim de afastar qualquer dúvida quanto à amplitude desse prazo prescricional –
se referente apenas às situações de inadimplemento contratual ou se também seria aplicável ao exercício de direito pelo segurado calcado em conduta ilícita da seguradora
-, consignou o Ministro Relator em seu voto que a prescrição ânua se aplica a toda e qualquer situação que se refira ao contrato de seguro.

8.
No caso concreto, ainda que o Autor/Apelado sustente ser idoso, portador de Alzheimer leve, conforme relatório médico datado de 2021
(ID. 51437051)
, e que teria sido sua filha que identificou o desconto mensal de R$ 783,68 em sua conta bancária, não há a comprovação de que somente nesta data ele teria tomado conhecimento do desconto, sobretudo porque o seguro foi formalizado em 2002, 19 anos antes do ajuizamento da ação. Além disso, o Autor narrou encontrar-se aposentado desde 2000, e relatou possuir uma aposentadoria de R$ 2.449,93, não sendo crível a narrativa de que somente no ano de 2021 teria tomado conhecimento dos elevados descontos empreendidos mensalmente em sua conta.

9.
A (i)legalidade imputada à Seguradora reside no fato de que, ao longo de quase duas décadas, renovou continuamente o contrato de seguro de vida. No caso em tela, em 14.10.2002 o Autor/Apelado firmou contrato de seguro com validade anual que previa, expressamente, a possibilidade de renovação automática
(ID. 51438572)
. Em letras garrafais e negritadas, previu-se no contrato de adesão que “a vigência do Seguro Ouro Vida Grupo Especial teve início às 24:00 horas do dia 31 de março de 2002, e será renovada anualmente, de forma automática, sem a necessidade de novo Termo de Confirmação, salvo se qualquer das partes manifestar seu interesse em não
renová-lo
”.

10.
Em casos desse
jaez
, ao revés do que sustenta o Apelado, o entendimento jurisprudencial remansoso é de que inexiste ilegalidade ou prática abusiva. Isso porque a renovação automática do contrato de seguro de vida tende a ser mais benéfica ao consumidor do que a previsão de não renovação automática.

11.
Em verdade, nos termos da jurisprudência do
STJ
, forçoso concluir que após tantos anos de vigência do contrato de seguro de vida, seria ilegal se a Seguradora deixasse de renovar a avença, e não o contrário. Portanto, impõe-se o acolhimento da insurgência das Rés para reconhecer a ausência da prática de qualquer ato ilícito, com a consequente reforma integral da r. sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos deduzidos na exordial de indenização por danos materiais e morais.

12.
Por fim, condena-se o Autor/Apelado em honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa devida à concessão da gratuidade de justiça pela decisão de ID. 51438504, a qual permanece mantida nesta oportunidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087642-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL e outros (3) e como apelada JOAO CARDOSO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, ACOLHER, PARCIALMENTE, A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, de acordo com o voto da Relatora Adriana Sales Braga, Juíza Substituta de Segundo grau.